Tribunal: TJBA
Processo: 8059123-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059123-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS SOBRE COISAS MÓVEIS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA. REJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo desnecessário o registro do contrato no Registro de Títulos e Documentos para existência e validade do negócio.

2. Não pode o eventual perecimento da garantia, especialmente quando causado pela própria recuperanda, resultar ao credor, não somente a perda do caráter extraconcursal de seu crédito, mas também o seu deslocamento para o "fim da fila", renomeando-o como quirografário, o qual possui maior risco de não ser adimplido.

3. O proveito econômico obtido pelo agravado com a procedência da impugnação ao crédito é inestimável, considerando que não houve efetiva impugnação ao valor do crédito, mas, tão somente, à classe do crédito, se concursal ou extraconcursal. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, considerando que o proveito econômico obtido é inestimável, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8059123
-69.2023.8.05.0000
em que é Agravante
AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTROS
e Agravado

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.